Tribunal: TJSP
Processo: 2203725-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INDICAÇÃO DO RESPECTIVO CONDUTOR INFRATOR NÃO ANALISADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INDICAÇÃO DO RESPECTIVO CONDUTOR INFRATOR NÃO ANALISADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO INTEGRAL DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – possibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 3. A prova documental, constante dos autos, demonstra, aparentemente, a indicação, tempestiva, de condutor diverso, responsável por uma das infrações de trânsito, relacionadas ao Processo Administrativo no 0081063-0/2019. 4. Pendência recursal, relacionada ao mesmo Processo Administrativo, perante o CETRAN, comprovada nos autos. 5. Medida liminar, deferida, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar, apenas e tão somente, o seguinte: a) suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 0362466-3/2016, inclusive, para a finalidade de não impedir a renovação da respectiva Carteira Nacional de Habilitação - CNH, da parte impetrante; b) manutenção dos efeitos decorrentes do Processo Administrativo no 0081063-0/2019. 8. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, para acrescentar ao r. pronunciamento original, apenas em tão somente, o seguinte: a) concessão integral da medida liminar; b) determinação, tendente à suspensão, também, dos efeitos do Processo Administrativo no 0081063-0/2019, até o julgamento da lide; c) autorização, para a renovação da respectiva Carteira Nacional de Habilitação - CNH, da parte impetrante. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, provido.